Tribunal: STF
Processo: ARE 1456190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSTILAMENTO. ANULAÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO NÃO PRECEDIDO DE PROCESSO NO QUAL SE TENHA ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO. LIMITES DA AUTOTUTELA ESTATAL. SENTENÇA CONFIRMADA” (eDOC 10 - 75a443c9, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 11; 30 e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a desnecessidade de instauração de processo administrativo para declarar a nulidade de apostilamento realizado com base em lei que não se encontra mais em vigência.



    Argumenta-se que não há que se falar em “direito adquirido”, tampouco na necessidade de "prévio processo administrativo" para se averiguar a higidez dos fatos perante a ordem jurídica: se nunca foi válido ou produziu efeitos, não há relação a ser (des)constituída ou condenação a ser imposta sobre qualquer obrigação (eDOC 16 – ID: 2d23f0d6, p. 24).



    Aduz-se, ainda, que o Decreto que tenha como escopo a nulificação de vantagem inconstitucionalmente concedida não é ato discricionário, passível, portanto, de juízo de oportunidade e conveniência da Administração para que seja revogado do ordenamento jurídico. Tampouco visa anular fato ilegalmente realizado, produzindo efeitos prospectivos (eDOC 16 – ID: 2d23f0d6, p. 25).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para reconhecer a validade do decreto municipal que declarou a nulidade do apostilamento.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a revisão da legalidade do apostilamento pode ser realizada, desde que devidamente respeitada a necessidade da prévia instauração de processo administrativo que oportunize a defesa da parte interessada. Anotou ainda que, no caso em análise, tal garantia não foi observada e que, portanto, o ato normativo que declarou a nulidade do apostilamento é inválido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, não se olvida que a conduta do impetrado é regida pelo princípio da legalidade e que lhe é dado o poder de autotutela para controle de seus atos que estejam em desconformidade com a lei. 



    Nesse sentido, não há óbice para que reveja e nulifique apostilamento indevido concedido a servidor, ainda que isso implique redução dos vencimentos deste último.



    Sim, porque nesse caso não haveria alteração de regime jurídico ou ato similar - a encontrar óbice no princípio da irredutibilidade de vencimentos -, mas sim, no desfazimento de situação ilegítima, concedendo benesse não devida em detrimento da legalidade. 



    Todavia, como esse ato de revisão e nulificação de apostilamento implica retrocesso no plano de carreira e, consequentemente, decréscimo salarial, isso não pode ocorrer sem a participação do servidor, através do devido processo administrativo. 



    Na espécie em exame, não houve o referido procedimento administrativo, como reconhecido pelo impetrado. 



    Por conseguinte, é em consequência da ausência do devido processo legal que se determina seja mantido o apostilamento da autora, sem prejuízo de que a Administração instaure o procedimento administrativo para corrigir a distorção salarial e funcional que julga existir, como ponderado na sentença” (eDOC 10 – ID: 75a443c9)  



    Registre-se que esta Corte reconheceu a repercussão da matéria em discussão no julgamento do tema 138 e assentou tese no sentido de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 594296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 13.2.2012)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao exigir a prévia instauração de processo administrativo para desconstituir atos da Administração Pública dos quais decorram efeitos favoráveis aos servidores, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Incorporação de gratificação à aposentadoria. Revisão administrativa. Gratificação indevidamente percebida pode ser descontinuada pela Administração Pública, mediante a instauração de processo administrativo. Súmula 473. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à irregularidade da concessão demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (AI 819122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2019 – grifo nosso)  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. II - Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido” (AI 710085 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 06.03.2009 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente